Tribunal: TJSP
Processo: 0001441-47.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001441-47.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALEX DE MEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001441-47.2019.8.26.0520 -Voto no 12448
2
DIGITAL Voto no 12448
Agravo em Execução no 0001441-47.2019.8.26.0520
Agravante: ALEX DE MEIRA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM/UR9 S.J. dos Campos ss
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
FALTA
GRAVE
-
NECESSIDADE DE OITIVA JUDICIAL DO CONDENADO
QUANDO A DECISÃO IMPORTAR EM REGRESSÃO DE
REGIME - INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2o, DA LEP -
RECURSO
PROVIDO
PARA
ANULAR
A
DECISÃO
ATACADA.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado ALEX DE MEIRA SILVA contra a r. decisão de fls. 88/89, que
reconheceu a prática de falta grave, consistente em desobediência, praticada em
08/03/2018, determinando, por consequência, a regressão do sentenciado ao
regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção de prazo para
progressão de regime.
A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da
decisão, por ausência de oitiva judicial do condenado, nos termos do artigo 118, §
2o, da Lei de Execução Penal, bem como pela ausência de fundamento idôneo
para a determinar a perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 01/17).
Contraminuta a fls. 94/103.
Mantida a decisão agravada (fl. 104).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 121/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001441-47.2019.8.26.0520 -Voto no 12448
3
É o relatório.
O agravante cumpria pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 diárias mínimas, por
infração do artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal.
No caso dos autos, de rigor o reconhecimento de
nulidade processual, tendo em vista a necessidade, no caso de reconhecimento
de falta grave que resulte em regressão de regime, de oitiva judicial do
condenado, nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Deve o procedimento jurisdicional pautar-se no
contraditório e na ampla defesa quando a decisão implicar em eventual regressão
de regime, impondo situação mais gravosa ao condenado, razão pela qual
imprescindível a prévia oitiva deste pelo juiz, em respeito à autodefesa e
contraditório.
Neste sentido o seguinte ensinamento doutrinário:
“Ampla defesa: quando praticar fato definido como crime doloso ou quando deixar
de cumprir as condições impostas pelo juiz, bem como deixar de pagar a multa,
antes de haver a regressão, o condenado precisa ser ouvido pelo magistrado.
Cremos que o exercício da ampla defesa é fundamental, tanto da autodefesa
quanto a defesa técnica. Pode ele apresentar justificativa razoável para o evento.
E se o fizer, o juiz pode mantê-lo no regime aberto, embora advertido a não
repetir o equívoco” (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, Forense, pág. 302).
No mesmo sentido e entendimento desta Colenda 16a
Câmara Criminal:
“FALTA GRAVE - Cumprimento da pena no regime
semiaberto - Fuga - Recaptura - Regressão no regime - Preliminar de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001441-47.2019.8.26.0520 -Voto no 12448
4
decisão judicial por ausência de oitiva do acusado que deve ser acolhida -Detento
que cumpria pena no regime semiaberto e foi regredido - Necessidade de
cumprimento do disposto no art. 118, §2o, da LEP - Recurso provido para declarar
a nulidade da decisão - (voto 37547)” (Agravo de Execução Penal no
0003051-20.2018.8.26.0509, Rel. Des. Newton Neves, j. 22/08/2018).
E:
“Execução penal. FALTA GRAVE. Procedimento
apuratório em que foi realizada oitiva do apenado apenas pelo diretor do
estabelecimento prisional com a presença de defensor. Invocação de nulidade.
Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Prejuízo verificado. Preliminar
acolhida. Decisão anulada, com o restabelecimento do regime anterior” (Agravo
de Execução Penal no 7009739-91.2017.8.26.0482, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo, j. 15/05/2018).
No corpo deste último aresto colacionado, anotou S.
Exa.:
“Quanto à alegação de nulidade por falta de oitiva
judicial, revendo entendimento até então adotado, considero ser imprescindível
tal providência, em casos em que determinada a regressão do sentenciado pelo
cometimento de falta grave, com o propósito de atender ao contraditório e à
ampla defesa, não se mostrando suficiente a oitiva pelo diretor da unidade
prisional.
A exigência da oitiva judicial se deve ao fato de que a
ampla defesa somente será verificada quando conjugadas a defesa técnica e a
autodefesa, o que não se constata em sua integralidade nos casos em que
realizada perante a autoridade da unidade prisional.
Os efeitos a serem impostos pelo cometimento de falta
grave são variáveis, devendo sua imposição se fundar nas circunstâncias em que
praticada a transgressão disciplinar, suas consequências, assim como na
personalidade do agente. Com base nessas características é que o julgador
decidirá, por exemplo, a fração de dias remidos a ser perdida.
A regressão, por seu turno, constitui a punição mais
gravosa a ser suportada pelo sentenciado e, mesmo estando prevista em lei, não
poderá ser decretada de forma automática. É necessário que, para sua
imposição, sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
não bastando que a justificação da infração seja apresentada na unidade
prisional durante o procedimento administrativo.
A judicialização deverá ser operada, a fim de dar
oportunidade ao sentenciado de demonstrar que a conduta que lhe está sendo
imputada não configura falta grave ou que sobre ela recai alguma excludente de
sua culpabilidade ou até de antijuridicidade, circunstâncias que somente poderão
ser apreciadas pelo juiz das execuções penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001441-47.2019.8.26.0520 -Voto no 12448
5
Ademais,
como
os
impactos
provocados
pela
regressão afetam diretamente a forma de cumprimento da sanção corporal,
deverá ser analisada em todos os seus aspectos e aplicada pelo Poder Judiciário.
Por
tais
argumentos,
considero
que
houve
cerceamento de defesa ao agravante, o que acarreta a nulidade do feito a partir
da prolação da decisão atacada”.
Portanto, tem-se que a decisão agravada está em
desacordo com a disposição legal estatuída no artigo 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal, tendo o juízo de primeiro grau determinado a regressão do ora
agravante ao regime prisional fechado sem sua prévia oitiva pelo juízo, o que era
de rigor.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para anular a decisão atacada, devendo outra ser proferida após o cumprimento
do artigo 118, § 2o da Lei de Execução Penal.
OSNI PEREIRA
RELATOR